Tribunal: STF
Processo: ARE 1486452
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Claro S.A., com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a cobrança de taxa de fiscalização de uso e ocupação do solo para torres e antenas de telecomunicações pelo Município de Echaporã, fundamentada na Lei Municipal nº 1.628/2009. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem a seguinte ementa:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL TAXA. Licença para Funcionamento de Torres e Antenas Serviços de telecomunicações Insurgência contra o decreto de improcedência dos embargos. Cobrança decorrente do exercício do poder de polícia do Município, nos limites da competência constitucional. Não usurpação da competência da União. Exação que se mostra legítima Incidência do entendimento do STF no Tema nº 919 (RE nº 776.594/SP) .Hipótese, ademais, em que a base de cálculo guarda relação com os custos da atividade estatal. Aplicação do entendimento do Colendo Órgão Especial desta Corte (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0034111- 93.2012.8.26.0000). Sentença mantida. Execução fiscal cujo prosseguimento é de rigor. Recurso não provido.” (eDOC. 5)



    A recorrente sustenta violação aos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, alegando a inconstitucionalidade da taxa em razão da competência exclusiva da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão de origem estabeleceu as premissas fáticas acerca da natureza e da finalidade da taxa criada pelo Município (eDOC. 5):



    “No específico caso das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz também conhecidas como “Estações Rádio-Base” a fiscalização do Município deve se circunscrever ao cumprimento das posturas municipais impostas pelo uso e ocupação do solo, não podendo avançar sobre a disciplina técnica desses equipamentos” (...)



    “a Constituição da República, em seu artigo 145, inciso II, atribui aos Municípios a competência para instituição de taxas em razão do poder de polícia por eles exercido, efetiva ou potencialmente. E, no presente caso, a sociedade embargante não nega que a Municipalidade exerça a regular fiscalização de suas instalações. Desse modo, forçoso é reconhecer o direito da Municipalidade apelada quanto a cobrar a taxa que ora se examina.” (...)



    “ao exercer o poder de polícia relativamente às estações de transmissão mantidas pela executada, o Município o faz com vistas a verificar o cumprimento das posturas municipais: trata-se de fiscalizar o cumprimento de deveres sensivelmente distintos daqueles cuja observância é fiscalizada pela União.”



    O acórdão também diferenciou a taxa criada pelo Município daquelas criadas pela União. Essa diferenciação é essencial para o correto enquadramento legal e constitucional da exação (eDOC. 5):



    “O caso de que trata o presente recurso, como fica claro, não se refere à fiscalização do cumprimento de normas técnicas relativas à área das telecomunicações. Na verdade, a cobrança em apreço está amparada na Lei Municipal nº 1.628/09, a qual sucintamente regula referida taxa “decorrente do efetivo exercício do poder de Polícia Administrativa” (fls. 361), e no próprio Código Tributário Municipal (Lei nº 1.081/94). Este último define o alcance e as hipóteses de incidência das taxas de licença em geral, a partir da estrita atuação do Município em matéria de fiscalização” (...)



    “não se trata de taxa pela fiscalização dos serviços de telecomunicação, matéria de competência federal, mas sim de taxa destinada a cobrir os custos municipais relacionados à fiscalização do uso e da ocupação do solo pelas instalações de Estação Rádio-Base (ERB), o que é matéria de interesse local e de competência municipal." 



    (...) “as referidas competências da União não excluem, por óbvio, a competência dos outros entes federativos para instituírem os tributos cuja criação a Constituição lhes reserva. Tampouco excluem o poder dever destes para exigir o atendimento às normas que regularmente estatuíram”



    A análise acerca da finalidade para a qual a taxa foi criada constitui matéria de fato, exaustivamente analisada pelo Tribunal de Origem. A conclusão de que a taxa se refere especificamente à fiscalização do uso e ocupação do solo, e não à fiscalização dos serviços de telecomunicação, é resultado dessa análise fática detalhada, que não comporta reexame em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que preceitua: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 



    Ademais, conclusão em sentido diverso também demandaria reanálise da Lei Municipal nº 1.628/2009, o que é vedado nesta via processual, nos termos da Súmula 280 do STF.



    No julgamento do RE 776.594, o STF entendeu que a União se encarrega da fiscalização das atividades de telecomunicações propriamente ditas. Assegura a conformidade das operações com as legislações nacionais e técnicas aplicáveis. 



    Já os municípios exercem seu poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo, isto é, a regulação de onde e como estruturas físicas, a exemplo de torres e antenas, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais. O Supremo ressaltou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos municípios:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 09.02.2023)



    Merece destaque o voto vencedor do RE 776594, em que o Ministro Dias Toffoli elucidou a questão das competências federativas na fiscalização das torres e antenas de telecomunicações:



    "É imperioso distinguir a fiscalização do funcionamento das estações — competência da União — da fiscalização do uso e ocupação do solo onde estas instalações se situam — competência municipal. Enquanto a União detém competência para legislar sobre telecomunicações e para fiscalizar o funcionamento dos serviços de telecomunicações conforme o art. 21, XI, e o art. 22, IV, da Constituição Federal, os Municípios, por sua vez, têm competência para assegurar a observância das normas de uso e ocupação do solo, conforme o interesse local, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição."



    A taxa criada pelo Município de Echaporã é uma manifestação legítima de sua competência para fiscalizar o uso e ocupação do solo, e não interfere ou usurpa as competências federativas da União relacionadas à fiscalização do funcionamento dos serviços de telecomunicações. Essa distinção é essencial para reafirmar a autonomia municipal dentro dos limites constitucionais e garantir a coexistência harmônica das competências sem sobreposição ou conflito.



    Com base nesses fundamentos, conheço do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor será majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente